Tribunal: TJMT
Processo: 1005308-82.2021.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005308-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO CAVALHEIRO DE MORAES - CPF: 466.047.151-91 (RECORRENTE), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), Luiz Ricardo dos Santos (RECORRIDO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1005308-82.2021.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Ricardo dos Santos

Recorrida:
Pedro Roberto Cavalheiro de Moraes

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INJÚRIA E OFENSAS ALEGADAMENTE PROFERIDAS EM CONVERSA PARTICULAR – GRAVIDADE DAS DECLARAÇÕES NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A EVIDENCIAR O ALEGADO ABALO À MORAL OBJETIVA - REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS
– DANO MORAL E MATERIAL AFASTADO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Afirmações potencialmente injuriosas que foram proferidas em conversa particular, com ausência de provas da repercussão negativa à imagem aos recorridos, ônus que lhes incumbiam, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil não configuram dano a ensejar indenização de ordem moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1005308-82.2021.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Ricardo dos Santos

Recorrida:
Pedro Roberto Cavalheiro de Moraes.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Luiz Ricardo dos Santos de Moraes.

Ação:
de conhecimento com pedido de danos morais.

Sentença
(Id. 137789677)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 137789681): defende a reformada a sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões (Id. 137789687):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1005308-82.2021.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Ricardo dos Santos

Recorrida:
Pedro Roberto Cavalheiro de Moraes.

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo reclamante ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais com pedido de retratação pública proposta por Luiz Ricardo dos Santos em face de
Bruno
Pedro Roberto Cavalheiro de Moraes, em razão de suposta calúnia e difamação em redes sociais.

De plano a irresignação do recorrente não

comporta provimento.

Diante do conjunto probatório no caderno processual, entendo que o recorrido não logrou êxito em demonstrar o dano a sua honra.

Verifica-se as mensagens de áudios em questão (Id. 137788720, Id. 137788721, Id. 137788722, Id. 137788723, Id. 137788724) foram enviados em mensagem privada direcionado a chefia, posteriormente, não se sabe de que forma, divulgados a toda equipe.

O que ficou comprovado via oitiva com testemunhas arroladas no feito e ouvidas durante as audiências com termo juntado sob. Id. 137789670, que confirmam a propagação e divulgação dos áudios.

Em contrapartida, não há comprovação de quem de fato expôs as mensagens de áudios a terceiros, assim como não há nos autos prova do dano efetivamente ocasionado ao recorrente ou repercussão em suas esferas extrapatrimoniais.

Outrossim,
conclui-se que não há nos autos prova mínima dos fatos constitutivos do direito do recorrido apta a demonstrar a ocorrência das ofensas alegadas, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só, a certeza do que sustenta.

A responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo dano à vítima, culpa do agente e nexo causal entre a lesão daquele e a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

O direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato, também chamada de teoria da interrupção do nexo causal (artigo 403 do Código Civil), segundo a qual deve existir uma relação direta e imediata entre a causa e o evento danoso para a configuração do dever indenizatório.

Nesse contexto, incumbe ao lesado provar que o dano por ele experimentado adveio, direta e imediatamente, da suposta injuria realizada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1025685-74.2021.8.11.0001 Classe CNJ: 460 Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente (s): Nilza Pires Ramos Recorrido (s): Neri Geller Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 15 de julho de 2022 EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO, MÁ-FÉ OU DE FATO INVERÍDICO
. VEICULAÇÃO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA DO CONTEÚDO REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE FOI O RECORRIDO QUE SOLICITOU A PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O registro em Boletim de Ocorrência, de ameaças e de extorsão sofridas, na pretensão de resguardar ou de preservar direitos, salvo se comprovada dolo ou má-fé, traduz em exercício regular do direito pela parte que se sente vítima da ofensa, não gera dano moral. Ausente a prova de que foi o réu que solicitou, ou encaminhou o Boletim de Ocorrência para ser publicado o seu conteúdo em sites de notícias, não deve ser condenado a pagar indenização a título de dano moral. Recurso improvido.(TJ-MT 10256857420218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2022)”

Portanto não há responsabilização quando,

não comprovado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023